Tribunal: TJSP
Processo: 1000844-06.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Danos morais. Débito declarado pago, pela sentença, que reconheceu a ilicitude da negativação. Não incidência, no entanto, da Súmula 385 do e. Superior Tribunal de Justiça. Negativação que perdurou isolada, por certo tempo. Reparação dos danos morais devida. Valor moderadamente

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Danos morais. Débito declarado pago, pela sentença, que reconheceu a ilicitude da negativação. Não incidência, no entanto, da Súmula 385 do e. Superior Tribunal de Justiça. Negativação que perdurou isolada, por certo tempo. Reparação dos danos morais devida. Valor moderadamente arbitrado em R$ 5.000,00. - Recurso PROVIDO.